Tribunal: TJBA
Processo: 8023980-82.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8023980-82.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CAPIM GROSSO PROCESSO DE 1° GRAU: 8004531-25.2023.8.05.0049 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: RENATO CESAR ALVES DO NASCIMENTO OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO PROCURADORA DE JUSTIÇA: ÁUREA LÚCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DOS PRAZOS PROCESSUAIS. ENUNCIADO N.º 52 DA SÚMULA DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Os prazos processuais não devem sofrer rigor em sua observância, de sorte que eventual descumprimento deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo necessária a análise em conformidade com as especificidades do caso concreto, a exigir demora injustificada para que se configure a ilegalidade do cerceamento. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do Enunciado n.º 52 da Súmula do STJ. As alegações referentes ao “estado de coisas inconstitucional” no sistema prisional brasileiro e à superlotação carcerária não possuem aptidão para, de forma isolada, justificar a revogação da prisão preventiva aplicada, sobretudo quando se constatar, na hipótese, a ausência de excesso de prazo na tramitação da ação penal e a imprescindibilidade dessa medida cautelar para a garantia da ordem pública de forma concreta. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8023980-82.2024.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso - BA, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente Renato Cesar Alves do Nascimento Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e denegar a Ordem, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8023980-82.2024.8.05.0000